Tribunal: TJBA
Processo: 8000654-16.2018.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000654-16.2018.8.05.0223

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE

Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA

APELADO: HERMELINA MARIA DE SOUZA

Advogado(s):MARCUS DE BRITO RODRIGUES ANDRADE

MAF08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE. PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. VALOR DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC, APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC N.º 113/2021. SENTENÇA MODIFICADA NESTE PONTO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000654-16.2018.8.05.0223
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
e como apelada
HERMELINA MARIA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento e,
ex officio
, integrar a sentença
a quo
, para consignar que, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC é que deverá ser utilizada para o cál
culo dos juros de mora e correção monetária, em razão da promulgação da EC n.º 113/2021
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator